Tribunal: TJSP
Processo: 1045465-88.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Requisito "excelência no rendimento escolar". Critério subjetivo. Desempenho da aluna durante todo o curso de graduação é o suficiente para cumprir o requisito em questão. Interpretação mais favorável à consumidora (art. 47, do CDC). Instituição de ensino que

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Requisito "excelência no rendimento escolar". Critério subjetivo. Desempenho da aluna durante todo o curso de graduação é o suficiente para cumprir o requisito em questão. Interpretação mais favorável à consumidora (art. 47, do CDC). Instituição de ensino que expressamente assumiu o compromisso de efetuar o pagamento do Financiamento Estudantil da autora. Pedido para que a instituição financeira seja compelida a abrir conta em nome da ré que não pode ser acolhido, diante dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506, NCPC). Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.